Tribunal: TJDFT
Processo: 0705736-95.2019.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705736-95.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. APELADO: SANDERSON BORGES SIQUEIRA D E C I S Ã O MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. pugnou pela extinção do feito com base no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil (ID 18845666) e a desistência do recurso, nos termos do artigo 998 do mesmo Código (ID 18845667). Com efeito, o pedido de desistência da ação somente pode ser realizado até a prolação da Sentença, como dispõe o parágrafo 5o do artigo 485 do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de desistência do recurso, a pretensão também não prospera, porquanto o recurso de Apelação já foi julgado por nossa Egrégia Oitava Turma Cível. Neste termos, colaciona-se o precedente: "PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS JULGAMENTO PELO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de desistência do recurso é possível somente antes de seu julgamento. 2. Pedido de desistência indeferido." (DESIS no REsp 1795534/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 13/09/2019) Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se o trânsito em julgado e retorne-se à origem para arquivamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator